Tribunal: TJMT
Processo: 1036552-11.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036552-11.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias anuais a parte autora referente ao período aquisitivo, a ser apurado na fase de execução, respeitada a prescrição, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e, na forma do artigo 54 da Lei Complementar n° 50/1998, CONDENO o requerido ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias anuais a parte autora referente ao período aquisitivo, a ser apurado na fase de execução, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Por consequência lógica de causa e efeito JULGO e DECLARO extinto o processo,
com
julgamento de mérito.

Impostos e contribuições previdenciárias, se houver, serão calculados e recolhidos, observando-se a natureza jurídica da ação e do credor.

A parte promovida, nas razões recursais, argumentou que o período de 45 dias longe de sala de aula não se refere unicamente a férias, mas abarca também 15 dias de recesso, pois o professor nesse período pode ser solicitado a comparecer na unidade escolar.

Sustentou que ao se fazer uma interpretação sistemática e conforme a Constituição as disposições das “férias” com a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), com os demais institutos jurídicos da Lei Complementar Estadual nº. 50/1998 e com o próprio contexto educacional brasileiro, conclui-se que os professores da rede pública de ensino estadual que laboram “dentro” de “unidade escolar” possuem apenas 30 dias de férias, sendo que os 15 dias previstos no art. 54, inciso I, alínea “a”, detém natureza jurídica de “recesso”, motivo pelo qual não há falar em garantia de “férias” de 45 dias, nem, tampouco, em pagamento de adicional de “férias” (1/3) sobre o período de recesso escola.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao direito do servidor público, professor da rede pública de ensino, de receber o terço de férias sobre o total de 45 dias de férias e não limitado a 30 dias como pretende a parte promovida, ora Recorrente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias, bem como regula a incidência de férias sobre todo o período, conforme trecho que cito:

Registra-se, por oportuno, que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n° 50/1998, que assegura férias de 45 (quarenta e cinco) dias a Categoria dos Professores e demais profissionais em efetivo exercício do cargo. Veja-se:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -

de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

O artigo 7º, XVII da Constituição Federal confere remuneração das férias com um terço a mais que a remuneração convencionada, sem qualquer limitação referente ao período.

É evidente, portanto, que incide o terço constitucional sobre todo o período fixado pela Lei Estadual, a saber: 45 (quarenta e cinco) dias, conforme artigo 54, inciso I, por inteligência e consequente aplicação da garantia constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em especial do e. TJMT, é uníssona. Precedentes: APL 00021247120148110037450342016, APL 34280/2017, AP 50989/2016, AP/RN 137417/2016, AP 109525/2015 e AP 75852/2015.

Com esteira na jurisprudência do TJMT aliado ao teor da Legislação Estadual, os pedidos inaugurais merecem total acolhimento, porquanto a parte requerente, em decorrência do efetivo exercício do cargo de Professor(a)/Profissional da Educação Básica Estadual faz
jus
ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos dos consectários legais.

Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar em afronta a Súmula Vinculante 37. Precedente: Rcl 19639 AgRg, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 15/4/2016. Nas fichas financeiras juntadas pela parte autora, de fato, não há descrição do pagamento dos períodos vindicados. Em contrapartida o requerido não trouxe outra prova apta a desconstituir tais informações.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias e o direito à incidência do terço sobre todo o período de férias.

A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n° 50/1998, que assegura férias de 45 (quarenta e cinco) dias a Categoria dos Professores e demais profissionais em efetivo exercício do cargo.

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS
DE
QUARENTA
E
CINCO
(45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001
— INCIDÊNCIA.
Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.
Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos
professores

férias
de
quarenta
e
cinco
(45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional com base no salário normal correspondente ao período total de férias e de forma retroativa.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021